Tribunal: TJSP
Processo: 1003051-10.2021.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. Pretensão à manutenção da isenção de IPVA a pessoa portadora de deficiência não abrangida pela nova redação do art. 13 da Lei do IPVA, introduzida pela Lei Estadual no 17.293/2020. Revogação da benesse que implica aumento indireto do imposto, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal. Matéria decidida pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. Pretensão à manutenção da isenção de IPVA a pessoa portadora de deficiência não abrangida pela nova redação do art. 13 da Lei do IPVA, introduzida pela Lei Estadual no 17.293/2020. Revogação da benesse que implica aumento indireto do imposto, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal. Matéria decidida pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade 0012427-97.2021.8.26.0000. Reexame considerado interposto. Recurso improvido.